Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS PROTETIVAS VÁLIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.
2. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.